Tribunal: STF
Processo: HC 184197
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Óbice da Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 573.474 - SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (10,14g de cocaína).
    3. A defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343.06, afirmando que, para seu afastamento, “deve ocorrer a demonstração de cabal e concreta que o réu se dedica a atividade criminosa, não bastando a mera referência de outro feito criminal em andamento”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “a quantidade de droga encontrada não era elevada a ponto de justificar o afastamento da referida causa de diminuição de pena” e que “não há motivação idônea a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso”.
    6. A defesa requer “a fixação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas, reduzindo-se a pena aplicada, e fixando o regime aberto para início de cumprimento de pena”. Subsidiariamente, “o regime semiaberto”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação da Súmula 691/STF.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    11. No caso, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando o fato de o paciente ser “portador de maus antecedentes, […] bem como devido à quantidade de drogas apreendidas e sua natureza”. Ademais, ressaltou que o paciente “não comprovou a prática de atividade lícita, não demonstrando capacidade para a aquisição de droga para seu próprio uso, ainda mais na quantidade que foi encontrada em seu poder”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    12. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 
    13. Ocorre que, no ponto, também não verifico ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento do pleito defensivo. Dou especial importância às seguintes passagens da sentença penal condenatória:
    “[...] as circunstâncias fáticas do caso indicam como necessária a imposição do regime mais gravoso para cumprimento de pena, haja vista que o réu praticava o comércio ilegal de cocaína, de forma reiterada e habitual”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator